Tribunal: STF
Processo: CJ 6295
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-10
Data de publicação: 1981-06-10

Ementa:
- CRIMES COMUM E MILITAR. CONEXAO.
- NESTE CASO, HÁ A CISAO DE PROCESSOS, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO
NO ART. 79, I, DO C.P.P. E NO ART. 102 DO C.P.P.M. E,
CONSEQUENTEMENTE, O CIVIL RESPONDERA PELO CRIME COMUM PERANTE A
JUSTIÇA COMUM, AO PASSO QUE O POLICIAL MILITAR, PELO CRIME MILITAR,
RESPONDERA DIANTE DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.
CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO- O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PARA JULGAR O
RECURSO CONTRA A ABSOLVIÇÃO, PELA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, DO CIVIL.